Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-28.2021.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002074-28.2021.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ILMO KAIPPERS - CPF: 182.952.669-34 (EMBARGADO), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO VERSUS VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que fixou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais no valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, considerando se o proveito econômico corresponde apenas ao valor da condenação ou se abrange a nulidade dos lançamentos tributários.

III. Razões de decidir

3. Não há erro material, pois o proveito econômico do embargado abarca não só o valor a ser repetido em indébito, mas também a nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2018 a 2021, totalizando montante superior ao valor da causa.

4. A fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa está amparada nos arts. 85, §§ 3º e 11, do CPC, respeitando o caráter da demanda e o resultado econômico efetivo obtido.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não há erro material quando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é fixada no valor atualizado da causa, considerando o proveito econômico integral obtido, inclusive a nulidade de lançamentos tributários além do valor repetido.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1859977, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Ilmo Kaippers, ora embargado, declarando a nulidade integral dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021 incidentes sobre o imóvel do apelante, além de condenar o Município de Guarantã do Norte à restituição dos valores pagos a título de IPTU nos exercícios de 2018 a 2021, no montante de R$ 8.891,70, corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Afastou-se, ainda, a determinação de recálculo e nova cobrança do IPTU dos exercícios questionados, reconhecendo a impossibilidade de aplicação retroativa de eventual correção na classificação ou enquadramento do imóvel para fins de IPTU, bem como a indevida aplicação de alíquota progressiva sem a prévia notificação exigida em lei.

Por fim, condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários recursais em favor do patrono do apelante, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa, a serem somados aos honorários fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O embargante alega, em síntese, a existência de erro material no acórdão embargado, arguindo que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação (R$ 8.891,70) e não o valor atualizado da causa, defendendo que o valor da condenação é o proveito econômico obtido pelo apelante, ora embargado.

Contrarrazões apresentadas em id. 249486173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

O embargante alega a existência de erro material na decisão colegiada, arguindo que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação (R$ 8.891,70) e não o valor atualizado da causa, defendendo que o valor da condenação é o proveito econômico obtido pelo apelante, ora embargado.

Em que pese a argumentação trazida pelo embargante, razão não o acompanha.

O proveito econômico obtido pelo embargado vai muito além do valor da condenação em repetição de indébito. Isso porque a procedência da demanda também resultou na declaração de nulidade integral dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2018 a 2021, afastando-se inclusive a possibilidade de recálculo e nova cobrança do tributo nesses períodos.

No caso concreto, além da restituição de R$ 8.891,70, o embargado obteve a declaração de nulidade dos lançamentos tributários, que totalizavam valor superior ao da causa (R$ 87.610,86). Dessa forma, mostra-se adequada a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11 do CPC.

Portanto, não se verifica qualquer existência de erro material no acórdão embargado, razão pela qual a decisão colegiada deve ser mantida integralmente e os embargos de declaração rejeitados.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1859977 MT 2021/0081505-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024